Tribunal: TJPA
Processo: 0800417-25.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800417-25.2020.8.14.0107

APELANTE: ANTONIO MAMEDES FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800417-25.2020.8.14.0107

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA

Apelante:
ANTONIO MAMEDES FARIAS

Advogada do Apelante:
THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A

Apelado:
BANCO BRADESCO S.A.

Advogada do Apelado:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

Relatora:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais, sob o fundamento de que a contratação do cartão de crédito consignado foi regularmente firmada.

II.
O banco demonstrou, por meio de contrato assinado e comprovação da disponibilização dos valores, a validade da contratação e a legitimidade dos descontos realizados.

III.
A inexistência de conduta ilícita por parte da instituição financeira afasta a pretensão de restituição dos valores e indenização por danos morais.

IV.
Configurada a litigância de má-fé, mantém-se a multa aplicada com base no art. 80, II, do CPC.

V.
Recurso conhecido e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800417-25.2020.8.14.0107

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA

Apelante:
ANTONIO MAMEDES FARIAS

Advogada do Apelante:
THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A

Apelado:
BANCO BRADESCO S.A.

Advogada do Apelado:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

Relatora:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIO MAMEDES FARIAS em face de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada pelo apelante contra BANCO BRADESCO S.A.

Na petição inicial, o autor alegou que é pensionista do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e sofreu descontos indevidos em sua aposentadoria referentes a um suposto contrato de empréstimo consignado, cujo valor total era de R$ 1.144,00 (mil cento e quarenta e quatro reais), dividido em parcelas de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos). Argumentou que jamais firmou tal contrato, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Banco Bradesco S.A., em contestação, defendeu a regularidade do contrato firmado, sustentando que os descontos ocorreram em razão de um contrato de cartão de crédito consignado assinado pelo próprio autor. Alegou que a contratação seguiu os procedimentos regulares da instituição, com a devida conferência documental e verificação cadastral. Afirmou que não houve qualquer falha na prestação do serviço e que os descontos eram legítimos.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a parte ré apresentou nos autos contrato assinado pelo autor, demonstrando a sua anuência na contratação do empréstimo. O magistrado destacou que caberia ao autor comprovar que não recebeu o valor do empréstimo, mas tal prova não foi produzida nos autos. Além disso, o juiz de primeiro grau condenou o autor por litigância de má-fé, aplicando-lhe multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, por entender que este tentou alterar a verdade dos fatos e obter enriquecimento ilícito.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação sustentando que a decisão do juízo de origem merece reforma, pois teria desconsiderado a hipossuficiência do consumidor e a inversão do ônus da prova, garantida pelo Código de Defesa do Consumidor. Argumentou que o documento apresentado pelo banco não corresponde a um contrato propriamente dito, mas a uma mera proposta de adesão, e que a instituição financeira não comprovou a efetiva disponibilização do crédito em favor do apelante. Requereu a reforma da sentença para que sejam reconhecidos a inexistência do contrato, a repetição dos valores indevidamente descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S.A. pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ___ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800417-25.2020.8.14.0107

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA

Apelante:
ANTONIO MAMEDES FARIAS

Advogada do Apelante:
THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A

Apelado:
BANCO BRADESCO S.A.

Advogada do Apelado:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

Relatora:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidos pelo consumidor; decorrente de contrato de cartão de crédito com margem consignável; de modo que se discute o cabimento de o Banco Bradesco S.A. arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de restituir os valores imputados à autora, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos da autora, que dizem respeito à reserva de margem consignável decorrente de contrato para aquisição de cartão de crédito firmado com o Banco Apelante.

Contudo, não obstante a alegação da parte autora, verifica-se que o contrato referente a operação de crédito bancário, realizado por meio de cartão de crédito consignável emitido pelo banco Bradesco S.A. fora de fato realizado pela consumidora, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual (id n. 8206680 - Pág. 1-3), tendo a assinatura do autor.

Além disso, verifica-se que o Banco Apelante demonstra que houve a contratação do empréstimo por meio de autorização de saque, pela qual foi repassado ao autor a quantia de 1.080,00 (mil e oitenta reais) - sendo autorizado que efetuasse a cobrança do crédito diretamente na conta corrente do autor, em razão da contratação do cartão de crédito consignado - id n. 8206680 - Pág. 5.

Dessa forma, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para o autor/apelante e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE NO DIA SEGUINTE
A COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 TJRJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido creditado em sua conta valor referente a empréstimo não contratado, cuja sentença julgou improcedente o pedido compensatório da inicial. Ainda que se considere que o contrato de empréstimo não tenha sido subscrito pela autora, vez que não juntado efetivamente nos autos, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à reparação por danos morais pretendida. Isto porque um dia após o crédito impugnado ser creditado na conta da autora, ela efetuou saque dos valores, o que evidencia a intenção da autora, naquele momento, de contratação do empréstimo.
Inconteste, portanto, que os valores mutuados foram disponibilizados em sua conta bancária e que deles a autora se beneficiou. Diante desse cenário, sopesando as provas carreadas nos autos, não há como dar esteio à tese autoral de inexistência da contratação do empréstimo, considerando ter ocorrido a aceitação tácita pelo cliente. Não pode a autora alegar agora desconhecimento do contrato de empréstimo, se de todo modo utilizou o produto do mútuo, sob pena de lograr proveito com a própria malícia
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00110432820168190014, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, bem como do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15, não havendo que se falar em afastamento da referida multa.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/04/2025